Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723563-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco Holding S/A Agravado: Judivan Aristides da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco Holding S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0710319-21.2022.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença. Recebo a inicial. Promova-se a retificação do valor da causa para dele constar o indicado na inicial de cumprimento de sentença de ID. 157428892, qual seja, R$ 49.099,00 (quarente e nove mil reais e noventa e nove centavos). Excluam-se os assuntos incompatíveis com a fase processual do cumprimento de sentença. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Anote-se. Ante o exposto, intime-se o executado, pessoalmente, por Oficial de Justiça, para cumprimento da obrigação consistente na entrega do veículo Ford/KA SE 1.0 SD B, Placa PBZ 2486 ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Faça constar no mandado que a constatação de eventual venda do veículo poderá levar à condenação do Banco, ora requerido, por ato atentatório à dignidade da jurisdição, eis que a restrição via RENAJUD somente foi levantada na mesma ocasião da prolação da sentença em que reconhecida a purga da mora, como se observa de ID. 142638161 e ID. 142647165, o que denota desobediência dolosa ao comando judicial. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47860144), em síntese, que deve ser reconhecida a impossibilidade de cumprimento da ordem de restituição de veículo objeto da ação de busca e apreensão, em virtude da alienação do bem a terceiro de boa-fé. Argumenta nesse sentido que, diante da ausência de afastamento da mora, consolidou-se a propriedade do bem em seu nome, razão pela qual já promoveu a alienação do veículo em questão. Nesse sentido sustenta que deve ser afastada a imposição de multa coercitiva em caso de descumprimento da ordem judicial de restituição do automóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da ordem de restituição de veículo objeto da ação de busca e apreensão, além do afastamento da multa coercitiva. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 47860146). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer o imediato afastamento ou a redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, o integral afastamento ou a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de cumprimento da ordem de restituição de veículo objeto da ação de busca e apreensão. A análise dos autos do processo de origem evidencia que a restituição do automóvel em questão foi determinada na sentença, nos seguintes termos (Id. 142638161 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, DECLARO purgada a mora, e resolvo mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Expeça-se o mandado de remoção do veículo em favor da parte requerida. Ademais, expeça-se de alvará de levantamento da quantia depositada no id. 139444769 (R$22.986,53), acrescida de juros e de correção monetária, se houver, em favor da parte autora ou de seu advogado. Procedo à baixa da restrição no sistema RENAJUD. Segue protocolo anexo.” O ato decisório aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 30 de janeiro de 2023, de acordo com a certidão referida no Id. 148196981 dos autos do processo de origem. Ocorre que a instituição financeira recorrente trouxe aos autos a informação de que o veículo em questão já havia sido alienado a terceiro de boa-fé (Id. 145102415 dos autos do processo de origem), caracterizando a impossibilidade de cumprimento da ordem de restituição. Diante dessa informação o recorrido instaurou a fase de cumprimento de sentença (Id. 150168764 dos autos do processo de origem), ocasião em que requereu o pagamento de quantia equivalente ao valor de avaliação do veículo à época da respectiva apreensão, acrescido da multa de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto no 911/1969. Mesmo diante da informação de que o veículo já havia sido vendido a terceiro, o Juízo singular determinou que fosse procedida a emenda à petição inicial para que o credor formulasse requerimento de obrigação de fazer consistente na restituição do veículo, tendo em vista que assim tinha sido determinado na sentença (Id. 151859541 dos autos do processo de origem). Promovida a emenda determinada foi procedida a instauração da fase de cumprimento de sentença por intermédio da decisão impugnada, tendo sido ordenada a restituição do veículo em questão pela sociedade anônima ora recorrente. De acordo com as regras previstas no art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto no 911/1969, diante da impossibilidade de restituição do veículo, em virtude da alienação a terceiro de boa-fé, a obrigação fazer deve ser convertida em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos. No caso em análise verifica-se que diante da comprovação de que o veículo já havia sido vendido (Id. 145102415 dos autos do processo de origem) revela-se inócua a ordem judicial para que a instituição financeira promova a restituição do bem. Convém anotar, ademais, que a própria recorrente já havia disponibilizado a quantia depositada em conta judicial para eventual abatimento do valor a ser apurado para o pagamento das perdas e danos (Id. 147685376 dos autos do processo de origem). É perceptível, portanto, que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode até, eventualmente, agravar o prejuízo suportado pelo recorrido, que ficou impossibilitado da restituição do automóvel a despeito de ter promovido o pagamento do valor devido. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, diante da possibilidade de agravamento dos prejuízos suportados pelo agravado. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo para afastar a ordem de restituição do veículo objeto da ação de busca e apreensão, devendo ser observado o procedimento destinado à conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos em virtude da venda indevida do bem a terceiro. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator